Tribunal: CARF
Processo: 13558.721896/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721896/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARISA LABORDA SILVEIRA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. INFORMAÇÕES INCORRETAS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o lançamento
deve-se conformar à realidade fática.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721896/2013-32
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721896/2013-32

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(FLS. 42/43):
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2011, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 42.000,00 (IR-Fonte R$ 2.360,28), pagos pela Cerâmica
Rio das Contas Ltda. Apresenta cópia de DIRF entregue pela fonte pagadora para
comprovar os rendimentos declarados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS. PROVAS.
Mantêm-se os rendimentos quando não comprovado o erro alegado.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 16/03/2015 (fls. 45), a contribuinte, em
15/04/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 53/63), alegando, em apertada síntese, que recebeu
apenas os rendimentos de pró-labore, no valor de R$ 48.000,00, em face de sua participação
societária na empresa, ao teor da DIRF retificadora apresentada em 12/11/2013, constituindo em
erro material as informações lançadas em DIRF acerca do pagamento de salários à Recorrente
pelo trabalho com vínculo empregatício, inconsistência que pode ser apurada da análise da
escrituração contábil da fonte pagadora, ao teor dos documentos carreados aos autos, cuja
simultaneidade de funções na mesma empresa (sócio gerente e empregado) é juridicamente
impossível, segundo a legislação de regência, atentando inclusive contra a verdade material,
calhando na espécie a revisão de ofício da DIRF apresentada, nos termos dos arts. 145 e 149 do
CTN. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, a anulação da autuação e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/78.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721896/2013-32

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 42.000,00 com IRRF de R$
2.360,28, em decorrência da revisão da DAA/2012, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia da 10o Alteração do contrato social da empresa Cerâmica Rio das Ostras Ltda., da
qual é sócia gerente, e de parte da escrituração do livro razão demonstrando o pagamento de pró-
labore à Recorrente no decorrer do ano-calendário de 2011 (fls. 64/66 e 75/76).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 43):
O extrato da DIRF apresentado pela impugnante (fls. 04) confirma como rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício os valores que declarara haver recebido da
Cerâmica Rio das Contas Ltda; não descaracteriza, porém, a infração cometida, pois
os valores omitidos, como se verifica pelo extrato da DIRF às fls. 36, se referem a
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício (cód. 0561). Estas últimas
informações não foram alteradas pela fonte pagadora.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar.
Da análise dos autos, constata-se que os valores supostamente omitidos, de fato,
decorreram de falha na impostação de dados das DIRF retificadoras transmitidas (fls. 36, 38 e
40), onde houve duplicidade de rendimentos declarados – diga-se de passagem, tendo sido
registrado para a contribuinte valores decorrentes do trabalho assalariado (código 0561) e do
trabalho sem vínculo empregatício pró-labore (código 0588) – sendo nítida a incompatibilidade
das informações prestadas pela fonte pagadora, sobretudo levando-se em conta que a Recorrente
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721896/2013-32

exercia cargo de gestão, porquanto era sócia gerente da fonte pagadora Cerâmica Rio das Contas
Ltda. – EPP, ao teor do contrato social apresentado (fls. 64/66).
Assim, do cotejo da prova documental produzida, tem-se que em relação a
omissão de rendimentos recebidos, a Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia, ao
demonstrar que declarou em conformidade com informe de rendimentos fornecidos pela fonte
pagadora (fls. 67), informação esta, aliás, contemplada na DAA/2012 (fls. 20/24), cuja boa-fé
restou comprovada, calhando na espécie ante a comprovação do erro cometido – que se deu por
falha de preenchimento e transmissão incorreta da DIRF, ao contemplar duplicidade de
rendimentos para a contribuinte – a retificação de ofício pela autoridade fiscalizadora.
Portanto, ao meu sentir, restando demonstrada a inocorrência de omissão de
rendimentos, e evidenciado o erro decorrente da falha de impostação de dados na DIRF – tendo
em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal, sobretudo diante da
impossibilidade por incompatibilidade do exercício cumulativo na mesma empresa do cargo de
gestão/sócio empregador e de empregado, ao teor da legislação trabalhista – e constando a
regularidade e correção dos valores declarados, em relação aos únicos rendimentos (pró-labore)
por ela recebidos (fls. 67), os quais encontram-se regulamente lançados na contabilidade da
empresa (fls. 75/76), razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original